Tribunal: TJSP
Processo: 2278616-10.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 2o, §1o; ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 4o, CAPUT, E §§1o E 2o, DA LEI No 3.744, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP, A QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE 'CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 2o, §1o; ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I E II E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 4o, CAPUT, E §§1o E 2o, DA LEI No 3.744, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP, A QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE 'CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA' – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – INVIABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA – LEI QUE, AO PRETEXTO DE INSTITUIR CADASTRO MUNICIPAL DE DOADORES, INSTITUI DIRETRIZES E OBRIGAÇÕES A ÓRGÃOS DO EXECUTIVO, INGRESSANDO EM MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CUJA INICIATIVA CABE EXCLUSIVAMENTE AO PREFEITO MUNICIPAL – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PREVISÃO NORMATIVA DO ARTIGO 4o QUE, ADEMAIS, MACULA O PRINCÍPIO DA IGUALDADE – CRIAÇÃO DE PRIVILÉGIO (RECEBIMENTO PRIORITÁRIO DE VACINAS NO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE) QUE NÃO SE ASSENTA EM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO, ADEMAIS, DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI, EIS QUE DEPENDENTES DAQUELES IMPUGNADOS – PRETENSÃO PROCEDENTE.